Tribunal: TJSP
Processo: 2078192-20.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Aquisição do plano de expansão durante o período delimitado pela ação civil pública – Aplicação do entendimento do Tribunal, no que couber, sobre os critérios de cálculo do valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento dos eventos societários E DOBRA ACIONÁRIA JÁ

Ementa:
Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Aquisição do plano de expansão durante o período delimitado pela ação civil pública – Aplicação do entendimento do Tribunal, no que couber, sobre os critérios de cálculo do valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento dos eventos societários E DOBRA ACIONÁRIA JÁ APLICADA PELO MAGISTRADO

EVENTOS SOCIETARIOS. Necessidade de considerar as operações de grupamento e desdobramento acionários ocorridas entre a data de emissão das ações e o trânsito em julgado da demanda. Julgamento do REsp no 1.647.879/SP que tratou de questões específicas do Tema 667 (Recurso Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC). Interpretação dessa 4a Câmara de Direito Privado no sentido de ser de rigor a inclusão dos eventos societários no cálculo da diferença acionária porque eles estão diretamente relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o valor econômico delas. Assim, ainda que não haja pedido expresso, eles devem ser observados.

embargos de declaração – caráter protelatório náo demonstrado – aplição da multa afastada

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.